Tribunal: TJDFT
Processo: 0736747-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. EDITAL. DIPLOMA SEM REGISTRO. POSSE TORNADA SEM EFEITO. CONDUTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. POSSE TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se é possível a posse tardia da candidata em cargo público em virtude da posterior regularização do diploma de ensino superior com registro cancelado.
2. A Administração Pública está submetida à jurisdição una exercida pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de avaliar a legalidade dos atos administrativos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. 2.1. O princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) que orienta a atuação do administrador abrange não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico como um todo, o que inclui os princípios previstos na Constituição Federal.
3. No caso a apelante participou do concurso público promovido pelo réu para preenchimento do cargo de professor de educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 3.1. A candidata aludida foi aprovada e nomeada, mas não tomou posse no referido cargo público em virtude do cancelamento posterior do registro do seu diploma de ensino superior.
4. O edital do certame em análise exigia, expressamente, para o exercício do cargo público aludido, o diploma de conclusão do curso superior de Pedagogia com registro no Ministério da Educação. 4.1. Logo, não houve ilegalidade praticada pelo Poder Público ao impedir que a apelante fosse empossada no cargo público aludido, uma vez que o diploma apresentado não estava, à época, devidamente registrado.
5. Convém destacar, aliás, que a recorrente não demonstrou nos autos que seu diploma de ensino superior está atualmente com o registro regular no Ministério da Educação (art. 373, inc. I, do CPC). 5.1. Além disso a demanda em exame foi proposta mais de um ano após ter a recorrente sido nomeada para tomar posse no cargo público aludido. Com efeito, não se mostra razoável permitir que apelante seja empossada no cargo público em exame após o mencionado período de tempo, notadamente em virtude da ausência de ilegalidade na conduta administrativa agora apreciada.
6. Apelação conhecida e desprovida.